Tribunal: TJPA
Processo: 0807837-04.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807837-04.2026.8.14.0000

PACIENTE: AURELIO DA SILVA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
AURÉLIO DA SILVA ROSA
, já qualificado nos autos, preso em flagrante pela suposta prática do crime de ameaça (
art. 147 do Código Penal Brasileiro
), em contexto de violência doméstica contra a ex-companheira, ocorrido nas dependências do Fórum da Comarca de Rondon do Pará/PA. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima. A defesa sustenta ausência dos requisitos dos
arts. 312
e
313 do CPPB
, alegando fundamentação genérica e destacando condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta baseada nas circunstâncias específicas do caso, notadamente o fato de as ameaças terem sido proferidas nas dependências do fórum, evidenciando gravidade concreta da conduta.

A custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante do risco de reiteração delitiva no contexto de violência doméstica.

O
art. 313, III, do Código de Processo Penal

Brasileiro
admite a decretação da prisão preventiva em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher quando necessária para proteção da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a necessidade de proteção da integridade da vítima constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva e assegurar a efetiva proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima em contexto de violência doméstica.

A prática de ameaça em ambiente institucional e contra ex-companheira evidencia gravidade concreta apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis do investigado não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do CPPB
.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando incapazes de neutralizar o risco concreto à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 147; CPPB, arts. 312, 313, III, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 725.221/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. conv. TRF1), 6ª Turma, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 824.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; TJ/PA, HC nº 0808616-90.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JÚNIOR, advogado, em favor de
AURÉLIO DA SILVA ROSA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA, nos autos do processo nº 0800600-72.2026.8.14.0046, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de ameaça, previsto no
art. 147 do Código Penal

Brasileiro
, no contexto de violência doméstica.

Conforme consta dos autos (ID.35443598), o paciente foi preso em flagrante no dia 25/03/2026, em razão de supostamente ter proferido ameaças de morte contra sua ex-companheira, fato ocorrido nas dependências do Fórum da Comarca de Rondon do Pará/PA, ocasião em que foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante nº 00074/2026.100438-5. Recebido o flagrante, o juízo de origem converteu a custódia em prisão preventiva, sob o fundamento de que outras medidas cautelares se mostrariam insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente pelo fato de a conduta ter ocorrido no interior do fórum local, evidenciando risco à integridade física e psicológica da vítima.

A defesa sustenta (ID.35003920) a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que afastariam a necessidade da medida extrema. Argumenta, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria fundada em motivação genérica, baseada na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos concretos capazes de demonstrar o
periculum libertatis
. Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida (ID.35276559), sob o fundamento de que não se evidenciava, naquele momento processual, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da tutela de urgência, determinando-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento à determinação, o juízo de origem prestou informações (ID.35443598), esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada com fundamento nos
arts. 312
e
313, inciso III, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, para garantia da ordem pública, prevenção de novas infrações penais e proteção da integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a reiteração de condutas violentas no contexto de violência doméstica. Informou, ainda, que o inquérito policial foi concluído com o indiciamento do paciente e que a denúncia foi oferecida em 07/04/2026, encontrando-se o processo aguardando apreciação quanto ao seu recebimento.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.35901211), manifestou-se pelo CONHECIMENTO do
writ
e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade específica da conduta, praticada nas dependências do fórum, bem como no risco de reiteração delitiva e na necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima.

É o breve relatório
.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO

do
Habeas Corpus
impetrado por FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JÚNIOR, advogado, em favor de
AURÉLIO DA SILVA ROSA
, já qualificado nos autos, por ser a via adequada para análise da alegada ilegalidade da custódia cautelar.

II – DO MÉRITO

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar a existência de eventual constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº 0800600-72.2026.8.14.0046, que apura, em tese, a prática do crime de ameaça, previsto no
art. 147 do Código Penal Brasileiro
, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A defesa sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não estaria devidamente fundamentada, afirmando inexistirem os requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, além de destacar as condições pessoais favoráveis do paciente.

Todavia, não assiste razão ao impetrante.

Da análise dos autos, especialmente das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação concreta, pautada nas circunstâncias específicas do caso.

Conforme consignado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a conduta atribuída ao paciente teria ocorrido nas dependências do Fórum da Comarca de Rondon do Pará, ocasião em que o investigado teria proferido ameaças contra sua ex-companheira, revelando comportamento que, em tese, demonstra não apenas desrespeito às instituições estatais, mas também um contexto de acentuada gravidade concreta da conduta, evidenciando elevado potencial de reiteração delitiva.

A decisão judicial destacou, ainda, que tais circunstâncias evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, fundamentos que se mostram compatíveis com o disposto no
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Cumpre ressaltar que, em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, o ordenamento jurídico admite a decretação da prisão preventiva, nos termos do
art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
, quando necessária para assegurar a proteção da vítima e evitar a reiteração de condutas ofensivas. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a proteção da integridade da vítima é fundamento idôneo para a segregação:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal
(AgRg no HC n. 725.221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023
) (G.N.).”

Nesse contexto, a decisão impugnada não se limitou à mera referência à gravidade abstrata do delito, mas indicou elementos concretos extraídos do caso, notadamente o local da prática da conduta e o risco de reiteração delitiva, circunstâncias que justificam a adoção da medida extrema.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforça a legalidade da medida em situações análogas:

“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, em especial pela posterior retratação da vítima certificada nos autos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de motivação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva; ii) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319, do CPP; iii) a presença de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria
. 4. Conforme assentado pelo magistrado primevo, o fumus comissi delicti restou comprovado pelo depoimento da vítima e das testemunhas, bem como a partir dos prints de conversa do aplicativo “Whatsapp” juntado aos autos.
5. O periculum libertatis, por sua vez, está consubstanciado na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, existindo indicativos, inclusive, da prática do crime de perseguição, uma vez que o paciente seria contumaz em comparecer ao local de trabalho da vítima para ameaça-la e perturbá-la
. 6. Além disso, o relato da vítima é no sentido que este comportamento agressivo perdura há bastante tempo, tendo ocorrido outras agressões em ocasiões anteriores, uma delas sendo apurada nos autos do Processo Criminal nº 0800243-59.2023.8.14.0091. 7. Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da ora paciente, não havendo que se falar em ausência de justa causa, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no art. 93, inciso IX, da CF/88. 8. Destaco que, apesar da vítima ter certificado o seu desinteresse em continuar com a ação penal, bem como informado a desistência das medidas protetivas, o artigo 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, adverte que existindo risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida a liberdade provisória ao preso. 9. Assim, a eficácia da manifestação da vítima, bem como a sua espontaneidade, será apuradas no curso da instrução processual, havendo audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima, oportunidade em que o juízo a quo poderá reavaliar a necessidade da medida segregativa do paciente. 10. No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo ora paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.
11. Por derradeiro, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o ora paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Inteligência da Súmula nº 08/2012, TJ/PA
. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva visa resguardar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, buscando evitar uma agressão maior, levando em consideração o risco que a ofendida está sujeita em decorrência do comportamento do apelante. Isto significa que, além da gravidade concreta das condutas, resta patente o risco da reiteração delitiva, pois tais atitudes podem demonstrar um comportamento agressivo e descontrolado por parte do ofensor que coloca em risco a vida da sua ex-companheira. 2. Ademais, não houve mudança fática suficiente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da constrição cautelar. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III, 7º, I; CPP, art. 311 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 983.821/DF 2025/0060464-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 09/04/2025, P. 14/04/2025; STJ, HC nº 931.569/MG 2024/0272640-5, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 27/11/2024, P. 04/12/2024; TJ/RS, HC nº 5078160-70.2025.8.21.7000, Rel.ª Des.ª VANESSA GASTAL DE MAGALHÃES, 8ª C.C., J. 30/04/2025; TJ/DFT, HC nº 0751624-41.2024.8.07.0000, Rel.ª Des.ª SIMONE LUCINDO, 1ª T., J. 19/12/2024, P. 29/01/2025. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PENAL, por unanimidade, em CONHECER da presente ordem e, no mérito, pela sua DENEGAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Belém/PA, na data da assinatura eletrônica. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08086169020258140000 27125884, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 26/05/2025, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Ademais, cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não possuem o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.

Este é o entendimento pacificado tanto no STJ quanto nesta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, entendo que a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo amparada na gravidade da conduta, consubstanciada na violência perpetrada contra a Vítima, que estava com a filha do casal no colo, ocasião em que foi ameaçada de morte com uma barra de ferro e agredida com socos na testa, nariz, boca e na região do ombro, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o Agravante ostenta outros envolvimentos criminais, o que também justifica a aplicação da medida extrema. 3. Outrossim, "[é] pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal" ( AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; sem grifos no original). 4. Sobre a desproporcionalidade da medida extrema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" ( AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).
5
. Acerca das condições favoráveis do Paciente,
"o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
, como ocorre na hipótese em tela" ( AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 824051 SP 2023/0165248-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023
) (G.N.).”

De igual modo, não se mostra adequada, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do

Código de Processo Penal Brasileiro
, uma vez que tais providências se revelam incapazes de neutralizar, de forma eficaz, o risco concreto evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Com efeito, medidas como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de frequentar determinados lugares ou mesmo a proibição de contato com a vítima mostram-se insuficientes para afastar o risco de reiteração delitiva, sobretudo em hipóteses nas quais a ameaça é dirigida diretamente à integridade física e psicológica da ofendida, circunstância que exige resposta cautelar mais rigorosa para garantir a efetividade da tutela estatal.

Nesse contexto, a prisão preventiva revela-se proporcional e necessária, pois constitui a única medida capaz de assegurar, de maneira adequada, a preservação da ordem pública e a proteção da vítima, diante da concreta probabilidade de reiteração de comportamentos intimidatórios ou violentos.

Cumpre registrar, ainda, que o Ministério Público do Estado do Pará, em manifestação perante esta instância revisora, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, entendimento que se revela consentâneo com os elementos constantes dos autos.

Diante desse cenário, constata-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciados no
fumus commissi delicti
, evidenciado pelos elementos informativos que indicam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como no
periculum libertatis
, traduzido no risco concreto de reiteração delitiva e na necessidade de proteção da vítima.

Assim, diante da presença de elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, mostra-se legítima a manutenção da prisão preventiva, não se configurando qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do
habeas corpus
.

Dessa forma, verificando-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos, não se identifica ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
AURÉLIO DA SILVA ROSA
, por não se evidenciar constrangimento ilegal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora.

Belém, 15/05/2026